Tribunal: TCU
Processo: 026.069/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pela Fundação Nacional de Saúde/FUNASA/MS, em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso n° 299/2010, de 31/12/2010, celebrado com a Prefeitura Municipal de São João do Caru/MA, tendo por objeto "Sistema de Abastecimento de Água".(Proc. 25170.001027/2016-64)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em desfavor de Alison Luiz Camporez (CPF XXX.049.193-XX), prefeito de São João do Carú/MA, na gestão 2009-2012 e Jadson Lobo Rodrigues (CPF XXX.231.643-XX), prefeito de São João do Carú/MA na gestão 2013-2016, em razão da omissão no dever de prestar contas da 1a parcela dos recursos recebidos através do Termo de Compromisso/PAC 299/2010 - Siafi 666535 ( peça 1, p. 15-17 e 19), que teve como objetivo a execução de sistemas de abastecimento de água em povoados da municipalidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Alison Luiz Camporez (CPF XXX.049.193-XX); 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Jadson Lobo Rodrigues (CPF XXX.231.643-XX); 9.3. julgar irregulares as contas de Alison Luiz Camporez, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e artigos 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 400.000,32 26/6/2012 9.4. julgar irregulares as contas de. Jadson Lobo Rodrigues, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e artigos 1o, inciso I; 209, inciso I; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno; 9.5. aplicar a Alison Luiz Camporez multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/92 e artigo 267 do RI/TCU, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar a. Jadson Lobo Rodrigues multa prevista no artigo 58, I, da Lei 8.443/92 c/c o artigo 268 do RI/TCU, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. enviar cópia deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Fundação Nacional de Saúde, aos responsáveis e ao Município de São João do Carú/MA; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.